Tribunal: STF
Processo: RE 1422710
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SOBRESTAMENTO: PONDERAÇÕESPARA PROSSEGUIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOSBENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.20/1998 E 41/2003. REAJUSTAMENTO DE BENEFÍCIO QUE NÃO SUPERA O TETO.INAPLICABILIDADE.



    1. As "suspensões nacionais" de feitos (IRDR e REPET-RE/RESP) não ostentam (ainda)compulsoriedade que induza vício/nulidade nos julgamentos que prosseguirem (CPC/2015: art.1.037, II e art. 982, I); a Relatoria, pois, pode, dentro do seu "livre convencimento motivado", eaferida, no concreto, a probabilidade da definição/reversão da tese em debate e por razões depolítica processual, prosseguir na deliberação, tanto mais quando o assunto objeto da suspensão for acessório ou periférico ao mérito da demanda, até porque contra o julgamento em si serão oportunizados os recursos usuais aos respectivos Tribunais de estabilização (ou, quiçá, rescisória).



    1.1. Ademais, a continuidade não cria prejuízo jurídico nem procedimental e, na prática, temdecorrido razoável prazo entre a ordem de suspensão e o efeito julgamento do paradigma,malferindo a celeridade (em reforço, tem-se a razão de ser do §4º c/c letra "a" do Inciso V do art.313 do CPC/2015, que limita no tempo a suspensão). Compreendendo que o julgamento,portanto, deverá prosseguir, com apreciação ordinária do recurso/remessa.



    1.2 - A par do quanto acima dito, curvo-me ao pensamento majoritário da Turma (Des, FederaisJAMIL DE JESUS e WILSON ALVES), em deferência ao princípio da Colegialidade e daUniformização, para que, em julgamentos que prosseguirem nas lides com determinação desuspensão, estipular que o entendimento consignado ocorre sem prejuízo do que vier a serulteriormente firmado pela Corte que determinara a suspensão. Ver ("e.g."): TRF1/T1, AP/PJE1001107-34.2018.4.01.3600).



    2. Em se tratando de sentenças proferidas de 18/MAR/2016 em diante (vigência do art. 496, I, doCPC/2015), é incabível a remessa oficial/necessária nas demandas cuja condenação ou proveitoeconômico em detrimento da UNIÃO ou de suas Autarquias ou Fundações públicasevidentemente for inferior a 1.000 salários-mínimos, dimensão de valor que, em causasprevidenciárias ou funcionais (espectro de competência da 1ª Seção/TRF1), afasta – de regra – aaplicação da SÚMULA-STJ/490, pois, no usual, não há teórica iliquidez que possa induzir aconsequente compreensão de suposto extrapolamento do (elevado) valor limite atual, jáconsiderados os valores e os períodos rotineiramente postos “sub judice”, à exceção de raroscontextos ímpares/singulares (que não o deste feito).



    3. No que concerne à prescrição, esta, em se tratando de benefício de natureza previdenciária,“alcança as parcelas vencidas antes do quinquenio que precede o ajuizamento da ação", nos termos da Súmula 85/STJ, bem como da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, sem prejuízo do que Superior Tribunal de Justiça vier a fixar em relação à interrupção ou não da prescrição em razão do ajuizamento de ação civil pública (Tema 1005), e se o segurado demandante se beneficiar de ação coletiva da espécie.



    4. No julgamento do RE n. 564.354/SE, o pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal (RelatoraMin. Carmem Lúcia, julgamento 08/09/2010), decidiu pela aplicação dos tetos previstos nasEmendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/2003 aos benefícios concedidos em datas anteriores.



    5. Não há que se confundir tal posicionamento, no entanto, com aplicação de reajuste nosmesmos percentuais que as referidas emendas constitucionais introduziram. Se o benefício nãofoi percebido no limite máximo, não há que se falar em aplicação a benefício previdenciário, atítulo de reajuste, dos percentuais de majoração do teto previdenciário introduzidos pelasemendas constitucionais 20 e 41. Precedente desta Corte.



    6. Considerando que no caso em apreço, não restou demonstrado nos autos que o salário debenefício da parte autora foi limitado ao teto, merece reforma a sentença que julgou procedente o pedido autoral.



    7. Apelação do INSS provida para julgar improcedente o pedido autoral.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente